Tribunal: TJES
Processo: 5018817-89.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018817-89.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE MONTEIRO DANIEL
RECORRIDO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. PREVISÃO CONTRATUAL. INTELIGÊNCIA DA LEI 9.656/98. CONSUMIDOR NOTIFICADO DA SUSPENSÃO. MORA CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que é titular de plano de saúde administrado pela requerida e agendou uma consulta médica para o dia 06/11/2023. Afirma que costuma pagar a mensalidade do plano com atraso, bem como possui conhecimento da possibilidade de bloqueio do serviço caso a inadimplência persista por mais de vinte dias ou do seu cancelamento quando superior a trinta dias. Relata que pagou a mensalidade de outubro/2023 no dia 03/11/2023, com 24 dias de atraso, mas se surpreendeu com o bloqueio do serviço e a impossibilidade de realização da sua consulta médica, já que adimplente com a obrigação na ocasião, conseguindo uma remarcação somente para o final do mês de novembro/2023. Diante disso, pleiteia indenização por dano moral.

2. A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3. Recurso interposto pela parte autora, alegando que no contrato celebrado entre as partes não há informação de suspensão de atendimento por atraso de pagamento. Aduz que não foi notificado da suspensão do seu plano de saúde. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

4. Na hipótese, observo que falta verossimilhança às alegações autorais, razão pela qual não há qualquer falha imputável à recorrida, posto que a parte autora não se desincumbiu de comprovar, ainda que minimamente, fato constitutivo do seu direito. Ora, consoante as alegações contidas no próprio termo inicial, é incontroverso a mora contumaz do requerente quanto ao pagamento das mensalidades, por período superior a 60 dias
descontínuos
, conforme prevê a Lei 9.656/98, no seu artigo 13, parágrafo único, inciso II. Ainda, no próprio contrato juntado pelo autor há previsão de suspensão do serviço em caso de inadimplência, bem como o requerido devidamente comprovou a notificação do autor acerca da suspensão do serviço em razão da mora (ID 9155364). Dessarte, não comprovada a falha na prestação do serviço do requerido, não há que se falar em dever de indenizar, porquanto caberia ao recorrente provar minimamente o seu direito.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6. Condeno a parte recorrente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$300,00 (trezentos reais),

na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)